Tribunal: TJDFT
Processo: 0731192-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante é pessoa hipossuficiente para fins de deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF condiciona a concessão de gratuidade de justiça à prévia e criteriosa comprovação da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais.
4. A agravante é servidora pública distrital aposentada e acumula proventos de aposentadoria com pensão vitalícia. Conforme contracheques juntados aos autos de origem, a agravante recebeu, entre fevereiro e abril de 2025, renda bruta média de R$9.396,74 (nove mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) por mês. No mesmo período, auferiu renda líquida média de R$4.144,21 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) por mês, após os descontos de imposto de renda, contribuição previdenciária, contribuição sindical e empréstimos consignados em folha.
5. Não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência da agravante, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.